Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-72.2025.8.11.0049
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-72.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEIJOLORI KARAJA - CPF: 054.022.341-75 (APELANTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO SALARIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. TEMA 1085 DO STJ. DISTINGUISHING. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de ilegalidade de retenção salarial com pedido indenizatório, por entender lícitos os descontos integrais realizados pelo banco réu em conta corrente utilizada para recebimento de salário, com fundamento em autorização contratual para débito automático de parcelas de empréstimo bancário comum.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário comum, quando tal apropriação compromete integralmente a subsistência do devedor; e (ii) saber se a retenção integral do salário, ainda que amparada em cláusula contratual, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Embora o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça reconheça a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salário, mediante prévia autorização do mutuário, tal precedente não pode ser interpretado de forma absoluta, autorizando a subtração integral de verba alimentar que comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A retenção integral de proventos salariais durante quatro meses consecutivos, deixando o trabalhador com saldo zero após cada depósito, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, configurando situação excepcional que justifica a aplicação da técnica do distinguishing em relação ao precedente vinculante, porquanto a autorização contratual para débito automático não pode ser interpretada como renúncia a direito indisponível à subsistência.

5. Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos devem ser harmonizados com valores constitucionais de hierarquia superior, notadamente a dignidade da pessoa humana, o direito social à subsistência e a proteção ao salário, impondo-se a aplicação da função social do contrato como limitação à autonomia privada quando o ajuste produz efeitos que comprometem direitos fundamentais.

6. A proteção constitucional conferida ao salário, de natureza eminentemente alimentar, não se restringe às hipóteses de constrição judicial previstas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, devendo seus fundamentos axiológicos serem aplicados analogicamente às situações em que a retenção integral produz efeitos equivalentes à penhora, comprometendo a preservação do mínimo existencial.

7. A limitação dos descontos ao percentual de 30% do salário líquido, prevista na Lei n. 10.820/2003 para empréstimos consignados, constitui parâmetro razoável e adequado para aplicação analógica ao caso concreto, por representar critério objetivo de equilíbrio entre os interesses do credor e a proteção da dignidade humana do devedor, assegurando condições mínimas de subsistência.

8. Os valores descontados em excesso ao limite de 30% da remuneração líquida nos meses em que houve retenção integral devem ser restituídos, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e a Lei n. 14.905/2024.

9. A configuração de dano moral pressupõe a demonstração de lesão à honra ou à dignidade pessoal que ultrapasse os aborrecimentos inerentes ao inadimplemento contratual, o que não se verifica quando a retenção excessiva, embora desproporcional, decorre de cláusula contratual aplicada em contexto de inadimplemento do próprio devedor, sem caracterização de ato doloso ou manifestamente abusivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para declarar a ilegalidade dos descontos que excedam 30% do salário líquido, determinar a limitação dos futuros descontos a esse percentual e condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados em excesso, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente quando tal apropriação compromete a subsistência digna do devedor, impondo-se a aplicação da técnica do distinguishing para preservação do mínimo existencial. 2. Os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salário devem ser limitados a 30% da remuneração líquida, aplicando-se analogicamente o parâmetro da Lei n. 10.820/2003, como medida de harmonização entre a liberdade contratual e a proteção constitucional à dignidade humana. 3. A retenção excessiva de verba salarial, quando amparada em cláusula contratual e decorrente de inadimplemento do devedor, não configura dano moral indenizável, por não ultrapassar a esfera dos aborrecimentos inerentes ao descumprimento contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 7º, X; CPC, art. 833, IV; CC, art. 421; CDC, art. 39, V; Lei n. 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085; STJ, Tema 1.368; TJ-DF 07095872120238070004; TJ-MG 50027429520248130433; TJMT 1037261-28.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TEIJOLORI KARAJA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, na
ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido de tutela provisória de urgência c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de ato ilícito do requerido em realizar descontos do salário do autor para pagamento de empréstimo devidamente contratado.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida deve ser integralmente reformada, porquanto teria validado conduta abusiva do banco apelado consistente na retenção integral de sua remuneração mensal. Sustenta que
“desde maio, junho, julho e agosto de 2025, o Banco confiscou integralmente os valores depositados
”, deixando-o “
quatro meses sem receber qualquer quantia
”, o que inviabilizou a satisfação de necessidades básicas como alimentação, moradia e medicamentos, evidenciando violação direta à dignidade da pessoa humana.

Argumenta que houve indevida aplicação do Tema 1085 do STJ, porquanto tal precedente não autorizaria a retenção total do salário, mas apenas descontos ordinários decorrentes de débito automático previamente autorizado. Afirma que a conduta da instituição financeira afronta normas constitucionais e infraconstitucionais, notadamente a proteção ao salário e à subsistência, bem como o art. 833, IV, do CPC e o art. 39, V, do CDC, configurando vantagem manifestamente excessiva. Defende, ainda, que os princípios contratuais invocados pelo banco, como o
pacta sunt servanda
, não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados à luz da função social do contrato e da vedação ao comprometimento do mínimo existencial.

Aduz, por fim, que restaram configurados danos materiais, diante da “
subtração integral da verba alimentar
”, bem como danos morais em razão da situação de angústia, humilhação e comprometimento da própria sobrevivência. Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a ilegalidade da retenção integral do salário, determinar a cessação dos descontos abusivos, a restituição dos valores descontados, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a limitação dos descontos a patamar que preserve o mínimo existencial.

Em contrarrazões apresentadas em id. 358178869, o apelado sustenta, em síntese, a plena legalidade dos descontos realizados na conta corrente do apelante, por decorrerem de contrato de empréstimo regularmente firmado, no qual houve autorização expressa para débito automático das parcelas. Afirma que se trata de operação de crédito comum, distinta do empréstimo consignado, razão pela qual não se aplica a limitação de margem prevista na Lei n. 10.820/2003, destacando que a matéria se encontra pacificada pelo STJ no Tema 1085, que reconhece a licitude de descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário.

Argumenta, ainda, que não há qualquer vício de consentimento ou ilegalidade na contratação, sendo o ajuste válido, eficaz e celebrado de forma livre e consciente pelo apelante, devendo prevalecer os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
. Defende que a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC não se aplica ao caso, por não se tratar de constrição judicial, mas de cumprimento de obrigação contratual voluntariamente assumida. Ressalta que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, inexistindo abusividade ou ilicitude, não podendo eventuais dificuldades financeiras do devedor serem transferidas ao credor.

No tocante aos danos morais, sustenta sua inocorrência, sob o argumento de ausência de prova de abalo efetivo, asseverando tratar-se de mero aborrecimento incapaz de ensejar reparação, sob pena de banalização do instituto. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença, reafirmando a validade do contrato e a legitimidade dos descontos realizados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TEIJOLORI KARAJA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de ato ilícito do requerido em realizar descontos do salário do autor para pagamento de empréstimo devidamente contratado.

O cerne da controvérsia reside na licitude dos descontos integrais realizados pelo banco apelado na conta corrente do apelante, utilizada para recebimento de salário, para pagamento de parcelas de empréstimo bancário comum.

A sentença recorrida, fundamentando-se no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a plena licitude dos descontos, sob o argumento de que se trata de empréstimo bancário comum com autorização expressa para débito em conta corrente, não se aplicando a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina exclusivamente os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Embora reconheça a correção técnica da distinção entre empréstimo consignado e empréstimo comum com débito automático, entendo que a aplicação irrestrita do referido precedente, sem consideração às peculiaridades do caso concreto, conduz a resultado manifestamente desproporcional e violador de direitos fundamentais.

Com efeito, o Tema 1085 do STJ estabelece que "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Contudo, tal precedente não pode ser interpretado de forma absoluta, como se conferisse às instituições financeiras carta branca para proceder a descontos integrais de verbas salariais, comprometendo a subsistência digna do devedor e de sua família.

A análise dos extratos bancários acostados aos autos (id. 358178399 e ss) revela situação de extrema gravidade: o apelante teve a integralidade de seu salário retida pelo banco apelado durante os meses de maio, junho, julho e agosto de 2025, ficando com saldo zero em sua conta corrente após cada depósito salarial. Tal conduta, ainda que amparada em cláusula contratual, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, configurando verdadeiro confisco da verba alimentar.

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro consagra os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Todavia, tais princípios não possuem caráter absoluto, devendo ser harmonizados com outros valores constitucionais de igual ou superior hierarquia, notadamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o direito social à subsistência (art. 6º, CF) e a proteção ao salário (art. 7º, X, CF).

A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, impõe limitações à autonomia privada, vedando ajustes que, embora formalmente válidos, produzam efeitos socialmente deletérios ou comprometam direitos fundamentais. Nesse sentido, ainda que tenha havido autorização expressa para débito automático, tal autorização não pode ser interpretada como consentimento para a subtração integral da verba alimentar, pois isso implicaria renúncia a direito indisponível.

O salário possui natureza eminentemente alimentar, destinando-se à satisfação das necessidades básicas do trabalhador e de sua família. A proteção constitucional conferida a tal verba não se limita às hipóteses de constrição judicial, mas estende-se a todas as situações que possam comprometer sua função precípua de garantir a subsistência digna.

Nessa perspectiva, embora o art. 833, IV, do CPC discipline especificamente a impenhorabilidade no processo executivo, seus fundamentos axiológicos - proteção da dignidade humana e preservação do mínimo existencial - devem ser aplicados analogicamente às situações em que a retenção integral de verbas salariais produz efeitos equivalentes à penhora judicial.

A jurisprudência mais abalizada tem reconhecido que, mesmo em contratos de empréstimo comum com débito automático, deve-se preservar parcela mínima da remuneração para garantir a sobrevivência do devedor. Nesse sentido, a limitação dos descontos a percentual que não comprometa o mínimo existencial constitui medida de equilíbrio entre os interesses do credor e a proteção da dignidade humana.

A propósito, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO.
TEMA 1.085 STJ. RECURSO REPETITIVO. RELATIVIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO GLOBAL DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A INTEGRALIDADE SALARIAL.
DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O STJ, ao julgar o Tema nº 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2.
Em que pese, o entendimento sufragado pelo c. STJ, perfilho o entendimento que os descontos decorrentes de empréstimos em conta corrente não podem resultar em cenário que subtraia à recorrente toda sua renda. Isso porque, o exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial para permitir situações em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização.
2.1.
Privilegia-se, pois, a manutenção do patrimônio mínimo como desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia atuando como meio de restrição à autonomia da vontade.
3. Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos,
mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração mensal líquida, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Considero devida a condenação da instituição financeira em danos morais, uma vez que reteve, nos meses de maio e junho de 2023, efetuou descontos em patamar que superior à integralidade de sua verba salarial do consumidor. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida”. (TJ-DF 07095872120238070004 1899242, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/08/2024 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DESCONTOS EM CONTA SALARIAL - BLOQUEIO INTEGRAL DO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO DO TEMA 1.085/STJ - PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021)- ILEGALIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30%. - Nos termos do art. 833, IV, do CPC, e do art. 7º, X, da Constituição Federal, é impenhorável a verba salarial, de natureza alimentar, destinada à subsistência do trabalhador e de sua família -
Embora o Tema 1.085 do STJ reconheça a licitude dos descontos previamente autorizados em conta-corrente, tal entendimento não pode ser aplicado de forma irrestrita quando o débito atinge a totalidade dos vencimentos, violando o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana - O bloqueio integral do salário configura ato ilícito, especialmente diante do dever de crédito responsável imposto pela Lei nº 14.181/2021
”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50027429520248130433, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 12/12/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025 - destaquei).

De igual modo, veja-se o posicionamento desta Quinta Câmara de Direito Privado em julgado de minha relatoria:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS SALARIAIS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A probabilidade do direito resta demonstrada pela configuração de retenção integral de verba exclusivamente alimentar, situação que se distingue substancialmente do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, vez que aquele precedente não autoriza a apropriação da totalidade dos proventos salariais, comprometendo a subsistência do devedor.
4. O perigo de dano encontra-se configurado pela privação do mínimo existencial, uma vez que a retenção integral dos proventos inviabiliza o atendimento das necessidades básicas do trabalhador e de sua família, comprometendo a dignidade humana e gerando situação de urgência que não pode aguardar a solução definitiva do litígio. 5.
A proteção ao mínimo existencial constitui desdobramento direto do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, impondo limitação à autonomia da vontade quando a execução contratual compromete a subsistência digna do devedor, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a relativização da impenhorabilidade salarial apenas quando preservado o suficiente para garantir a subsistência.
6. A concessão da tutela inaudita altera parte justifica-se pela excepcionalidade prevista no artigo 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que o retardamento da medida resultaria na perpetuação de lesão ao mínimo existencial e à dignidade humana. 7. A multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 por descumprimento mostra-se proporcional e adequada, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre astreintes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " 1.
A retenção integral de proventos salariais depositados em conta corrente, mesmo quando autorizada contratualmente, viola o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial quando compromete a subsistência do devedor e de sua família.
2.
O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a apropriação da totalidade de verba alimentar, devendo ser aplicada a técnica do distinguishing quando configurada situação que inviabiliza a subsistência digna.
3. A tutela de urgência para limitação de descontos em proventos salariais é cabível quando demonstrada a retenção integral de verba alimentar, independentemente de autorização contratual prévia." (...)”. (TJMT, 1037261-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025 - destaquei).

Considerando que a Lei n. 10.820/2003 estabelece o limite de 30% da remuneração líquida para empréstimos consignados, tal parâmetro revela-se adequado para aplicação analógica ao caso concreto, por representar critério objetivo e razoável de preservação da capacidade de subsistência do devedor.

Assim, entendo que os descontos realizados pelo banco apelado devem ser limitados a 30% do salário líquido do apelante, devendo ser restituídos os valores que excederam tal percentual nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025, devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

No tocante aos danos morais, contudo, não vislumbro sua configuração. Embora a conduta do banco tenha sido desproporcional, não se pode ignorar que decorreu do inadimplemento contratual do próprio apelante, que deixou de honrar as parcelas do empréstimo na forma originalmente pactuada. Ademais, a retenção dos valores, ainda que excessiva, encontrava amparo em cláusula contratual, não configurando ato doloso ou manifestamente abusivo capaz de gerar dano moral indenizável.

A situação, embora grave do ponto de vista patrimonial, enquadra-se no âmbito do descumprimento contratual, não ultrapassando a esfera dos aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, insuficientes para caracterizar lesão à honra ou à dignidade pessoal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) declarar a ilegalidade dos descontos que excedam 30% do salário líquido do apelante;

b) determinar que os futuros descontos sejam limitados ao percentual de 30% da remuneração líquida mensal;

c) condenar o banco apelado a restituir os valores descontados em excesso ao limite de 30% nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, devendo a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC deduzida do IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ e a Lei n. 14.905/2024;

d) manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência mínima do apelante,
INVERTO
o ônus sucumbencial, ao que condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026